Tribunal: TJBA
Processo: 8044103-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044103-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA SOARES

Advogado(s)
:

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando a empresa ré a retirar o nome da autora de qualquer órgão de proteção ao crédito, mas não reconhecendo o pedido de reativação da linha telefônica e de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na necessidade de reforma da sentença no que tange aos pedidos de reativação da linha telefônica e de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

A relação entre as partes é regida pelas normas de proteção ao consumidor. O pedido de reativação da linha telefônica é incoerente com a narrativa autoral, que alega ter solicitado o cancelamento do serviço. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável se não comprovada ofensa grave à honra, imagem, dignidade ou esfera íntima. Não há comprovação de negativação do nome da autora.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A cobrança indevida, sem comprovação de negativação e de ofensa grave aos direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável. É contraditório o pedido de reativação de linha telefônica quando o próprio consumidor alega que o pedido de descontinuação da linha gerou a cobrança indevida”
.

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PE - Apelação Cível: 00004253620238172600; TJ-SP - Apelação Cível: 1131906-24.2022 .8.26.0100; TJ-MS - Apelação Cível: 0830113-85.2023.8.12 .0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8044103-35.2023.8.05.0001, em que figuram como partes recorrente RAIMUNDA SOARES e recorrida OI MÓVEL S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07